Tribunal: TJES
Processo: 5000688-25.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000688-25.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: LEONARDO CALMON PITANGA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000688-25.2021.8.08.0006

RECTE.: ROYAL GARDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RECDO.: LEONARDO CALMON PITANGA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DISTRATO REALIZADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: O autor ajuizou Ação Declaratória informando ter realizado um termo de distrato junto à requerida, contudo, surpresou-se com a negativação de seu nome referente ao contrato já desfeito. Busca com a presente ação a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a negativação é devida, considerando que não houve pagamento do valor devido pelo autor, tratando-se de exercício regular de direito. Apresentou recurso inominado no ID 16516025.
3. Sentença
: “Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e CONDENO as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso. Conforme ficou bem esclarecido, foram promovidas diversas negativações pela requerida (ID 6691943), olvidando-se a mesma do distrato realizado pelo autor (ID 6664282), que englobava vários apontamentos, inclusive os já decididos quando da rescisão do contrato. Além disso, o fato de um dos registros possivelmente envolver valor de fato devido pelo autor não retira o caráter ilegal dos demais. Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, tal argumento, diga-se de passagem, não mencionado na defesa, sequer foi abarcado em sentença, obviamente por não ter sido suscitado. Mesmo que o julgador não esteja adstrito aos fundamentos jurídicos trazidos para proferir sua decisão, não há como exigir que sejam analisados argumentos que sequer foram invocados (inovação recursal). Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.